Tribunal: TJBA
Processo: 8059820-22.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8059820-22.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Salvador Ação Penal: 8041075-59.2023.805.0001. Paciente: Caroline Santos Costa Impetrante: Jorge Antônio Fernando Conceição Baldini - OAB-BA nº 49.839 Impetrado: Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados Por Organização Criminosa da Capital Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. PRÁTICAS DELITIVAS PREVISTAS NOS ART. 2º, CAPUT, § 2º E 4º, IV, DA LEI Nº 12.850/2013, ART. 33, C/C ART. 40, INCISOS IV, DA LEI Nº 11.343/2006 (OPERAÇÃO GARROTE). PEDIDO DE REVOGAÇÃO PRISIONAL AO ARGUMENTO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS GENÉRICAS (AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO A QUO) PORQUE A PACIENTE PERMANECEU EM LIBERDADE AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E AINDA PELA CONDIÇÃO DE MÃE DE UMA CRIANÇA COM 07 (SETE) MESES DE IDADE (NASCIDA EM 17.03.2025). DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO, EM FACE DA GRAVIDADE DELITIVA E DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA PACIENTE (VENDEDORA), NA ORCRIM. JUÍZO CONDENATÓRIO PRECEDENTE. PRISÃO DOMICILIAR NO CURSO INSTRUTÓRIO. FILHA COM 07 (SETE) MESES DE IDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS INERENTES À CRIANÇA COM INDISCUTÍVEL POUCA IDADE. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO. PACIENTE LACTANTE. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA MANTER-SE A PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR, ENQUANTO AGUARDA O DESLINDE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTENTADA, COM AS MESMAS RESTRIÇÕES, OUTRORA, FIXADAS NA DECISÃO PRIMEVA (ID. 91778021), A SALVAGUARDAR O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. I – Caso em Exame: Pedido de Revogação prisional com o reestabelecimento da prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente esteve em liberdade no curso instrutório e porque possuidora de uma criança recém-nascida. II – Questão em Discussão: (i) Saber se a medida constritiva é desnecessária e/ou se possível sua substituição por prisão domiciliar em face da paciente contar com uma criança recém-nascida; III – Razões de Decidir: (i) Necessidade prisional contemporânea, em face da sua integração a perigosa ORCRIM, sendo acertada a medida prisional. Fundamentos adequados. Paciente recentemente condenada no juízo precedente, novo título a reafirmar maior certeza do envolvimento da Paciente na ORCRIM e da medida de exceção, todavia, em face da indiscutível necessidade da filha dos cuidados maternos/paciente, inclusive, porque lactante (nascida em 17.03.2025) comprova-se a medida encarecida, para fins de revogar a prisional, substituindo-a por prisão domiciliar com medidas. IV - Dispositivo e Tese: Writ conhecido e concedido (substituição prisional por domiciliar). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos de Habeas Corpus nº 8059820-22.2025.805.0000 da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador-BA (Ação Penal nº 8041075-59.2023.805.0001 - “Operação Garrote”), tendo como Impetrante o Advogado Jorge Antônio Fernando Conceição Baldini – OAB-BA nº OAB-BA nº 49.839, Paciente Carolina Santos Costa e Impetrado o Juiz de Direito da referida Vara e Comarca. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e conceder a ordem de Habeas Corpus pelas razões expostas a seguir. Salvador, [data conforme registro do sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Relator